Tribunal: TJMT
Processo: 1029767-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029767-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.426.616/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (AGRAVANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (AGRAVANTE), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (AGRAVANTE), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no 1029767-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTES
:
VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTROS

AGRAVADO
:
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL– DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - NOVAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ - RECURSO REPETITIVO - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS QUE INTEGRAM O ATIVO DA EMPRESA RECUPERANDA SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO ARTIGO 66 DA LEI No 11.101/2005 – EXIGÊNCIA DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL – CUMPRIMENTO DE DECIÃO PROFERIDA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, este novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.

A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, em seu artigo 66, a possibilidade de alienação de bens integrantes do ativo permanente do devedor. Para tanto, o juiz responsável pela condução do processo deve desautorizar a venda, caso reconheça a existência de evidente utilidade na adoção de tal medida ou quando não provada a real propriedade sobre os bens que se pretende alienar.

Quanto à
exigência das certidões de regularidade fiscal, deve ser respeitada a decisão meritória e colegiada do RAI no 1015438-66.2023.8.11.0000 aviado pelo Estado de Mato Grosso contra as recuperandas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
VERDE TRANSPORTES LTDA, VIA
ÇÃO
ELDORADO LTDA, ARIES TRANSPORTES LTDA – ME, TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI – EPP e EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI
, em face da decisão interlocutória
proferida
nos autos da
Ação de Recuperação Judicial no 10
49204-26.2019.8.11.0041

pelo
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ,
que
não acolheu
os Embargos de Declaração opostos durante o deslinde
recuperancional
, a qual versa sobre a possibilidade
ou não
de alienação dos ativos com anuência do real proprietário
, bem como

versa sobre a
supressão de garantias com a extinção e/ou suspensão dos direitos
d
os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
, diante da novação,
bem como
questiona a

dispens
a da
apresentação da certidão negativa de débitos fiscais
.

Em suma, após um histórico sucinto dos fatos e das empresas em recuperação judicial, defende
m
os agravantes a possibilidade de alienação
d
os imóveis matriculados sob os números 17.763 e 17.764, vez que a propriedade seria da própria VERDE TRANSPORTES LTDA e só não houve a transferência imediata de titularidade em favor da devedora, em razão do não cumprimento do acordo feito com os outros herdeiros.

Salientam adiante que a empresa esmiuçou os meios de recuperação que adotará, mas com o devido respeito
à
incerteza do futuro, por isso demonstrou os meios de recuperação conforme ordena a lei e com a possibilidade de alienação de ativo para pagamento dos credores arrolados na recuperação judicial, demostrando que a autorização seja procedida pelo proprietário da empresa, o que já foi cumprido, vez que as devedoras já explanaram que os imóveis em comento serão alienados.

De igual sorte, pretende a alienação
dos imóveis

matriculados sob números
65.300, 63.436, 65.123, 17.763 e 17.764, que, a seu ver, é imprescindível
para recuperação das empre
s
as
, o qual
servirá
unicamente
para
adimplemento dos credores e não para giro de caixa do grupo.

Enfatizam ainda que acerca da “cláusula relativa à novação dos créditos e supressão das garantias” a qual foi questionada pelo administrador judicial, ainda que as disposições estarem claras e expressas no plano de reestruturação apresentado e aprovado pela comunidade de credores, que dentre as suas disposições, previu nas suas premissas a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das
recuperandas
e de todas as ações de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas, em razão da novação.

Ressalvam também que, ainda que o credor conserve seus direitos contra os coobrigados de empresa em recuperação judicial, como regra geral, esta condição desaparece caso o plano de recuperação judicial, que traz consigo as diretrizes e meios para a efetiva recuperação, prever a supressão das garantias prestadas pelos sócios avalistas e obrigados de regresso, tal qual disposto no § 2o do art. 49, da Lei de regência, muito ainda se houve a aprovação dos credores, como no caso.

No mais,
questiona
m
que a falta de certidão negativa tributária não impediria o deferimento da recuperação judicial, ante sua incompatibilidade com o princípio da preservação da empresa.

Por fim, pugna
m
pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 1
96467150

para suspender os efeitos da decisão
recorrida até julgamento do mérito recursal.

As informações forram prestadas pelo juízo singular no
ID no 196626689.

As contrarrazões
do ESTADO DE MATO GROSSO vieram
no
ID no
203511199
e do VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL no
ID no 205813658
, ambos rebateram a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem
manifestação da douta Procuradoria-Geral da Justiça
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos,
verifica-se que
o
douto juiz singular
indeferiu a livre alienação de ativos,
a supressão de garantias com a extinção e/ou suspensão dos
direitos dos
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, diante da novação,
e discorreu sobre a possibilidade da
dispensa
da
apresentação da certidão negativa de débitos fiscais.

Pois bem.

C
omo é sabido, no presente momento não cabe ao judiciário reanalisar os termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, cabendo, somente, verificar eventuais irregularidades ou nulidades procedimentais.

No caso em comento,
examinando os autos principais, em especial o
Plano de Recuperação Judicial da
s
empresa
s
agrava
ntes
, este

informa que

o
item “22.2” diz respeito à novação e o “14. Proposta de pagamento” disp
ondo
sobre as garantias.

Por sua vez o Ministério Público manifestou
-se
nos seguintes termos:

Por
outro lado,
a parte agrava
nte
defende a novação das dívidas em face de todos os devedores, incluindo os coobrigados e avalistas, citando o disposto no
art. 59 da Lei no 11.101/2005
:

"Art. 59.
O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei."

Neste particular,
não procede
os argumentos da parte agravante - até porque, trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em
recurso repetitivo
, no sentido de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -
Tema no 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “
A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor
”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
no 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei no 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-
recuperanda
e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original,
outra referente
à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros
estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2o).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação
judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Todavia, para evitar eventual pagamento em
duplicidade
, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, uma vez que se trata de crédito concursal (
Exemplo
: uma dívida de 100.000,00, cujo deságio seja de 80%, temos o valor novado de 20%, que correspondente a R$20.000,00, logo, o restante do valor não novado corresponde a R$80.000,00, portanto, sobre este valor deve prosseguir cobrança contra os coobrigados).

Sobre o tema, de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO
MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO (...). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade (...)”
(TJMT – RAC no 1001900-14.2017.8.11.0037 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 19/08/2020).

Desta forma, neste item
,
o recurso deve ser provido parcialmente

a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

Quanto aos ativos, assim posicionou a juíza singular:

“Ademais, conforme estabelece o art. 69-J, da Lei 11.101/2005, “O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual,” e, somente quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou
passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das hipóteses dos incisos do citado dispositivo legal.

No plano foram indicados ainda mais 03 imóveis de propriedade da empresa COLIBRI TRANSPORTES LTDA, tendo o auxiliar do juízo destacado que, segundo o laudo de avaliação apresentado no Id. 72039191, a exceção do imóvel de matrícula 65.123, os demais (17.763, 17.764, 65.300 e 63.436), foram relacionados como sendo do GRUPO VERDE, ou seja, das 05 empresas que se encontram em recuperação judicial. Informou ainda que, não foram apresentadas as matrículas dos imóveis, a fim de se verificar quem são os reais proprietários.

De fato, tal providência revela-se necessária não só para aferir quem são os reais proprietários dos imóveis mencionados anteriormente, bem como para verificar se sobre
os mesmos
incide algum gravame.

Nada impede, contudo, que as empresas integrantes do grupo e que não se encontram em recuperação judicial, possam dispor de seus ativos para serem alienados e os recursos advindos da venda, sejam utilizados para pagamento dos credores sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, bastando fazê-lo de forma expressa, sem condicionar ao ingresso na lide das 04 empresas como constou do PRJ.”

Denota-se que o juízo não autorizou a venda, uma vez que não foi possível aferir quem são os reais proprietários dos imóveis, bem como não foi possível verificar se sobre os mesmos não incide algum gravame.

Contudo, defende
m
os agravantes que os bens são d
a empresa
recuperanda
, sendo que os proprietários autorizaram sua venda
, informando que

só não houve a transferência imediata de titularidade em favor da devedora em razão do não cumprimento do acordo feito com os outros herdeiros.

No caso em
comento
, dispõe o
art. 66 da Lei no 11.101/2005
,
in
verbis
:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.
”.

Portanto, conforme se vê, os ativos podem ser vendidos, contudo, mediante autorização do juiz
, o que não foi deferido.

Inclusive, as vendas dos bens podem ser impugnadas pelos credores
e
pelo devedor ou pelo Ministério Público, nos termos do que dispõe o
artigo 143 da Lei no 11.101/2005
. Confira:

“
Art. 143. Em qualquer das modalidades de alienação referidas no art. 142 desta Lei, poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer credores, pelo devedor ou pelo Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da arrematação, hipótese em que os autos serão conclusos ao juiz, que, no prazo de 5 (cinco) dias, decidirá sobre as impugnações e, julgando-as improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao arrematante, respeitadas as condições estabelecidas no edital.”.

Desta forma,
a
alienação
dos bens

sem autorização judicial,
contraria diretamente as referidas normas da Lei de Recuperação Judicial.

Sobre o tema do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS QUE INTEGRAM O ATIVO PERMANENTE DAS SOCIEDADES DEVEDORAS
. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 142 DA LEI 11.101/05. DESNECESSIDADE. NORMA QUE SE DESTINA À REALIZAÇÃO DO ATIVO DE SOCIEDADES FALIDAS. EXCEÇÃO LEGAL (ART. 60 DA LFRE) QUE PREVÊ SUA INCIDÊNCIA EM PROCESSOS DE SOERGUIMENTO UNICAMENTE QUANDO SE TRATAR DE ALIENAÇÃO DE FILIAIS OU UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS. ART. 870 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DISTINTAS DA SITUAÇÃO DOS AUTOS. 1. Recuperação judicial distribuída em 12/11/2013. Recurso especial interposto em 28/7/2017. Autos conclusos à Relatora em 4/4/2019. 2. O propósito recursal é definir se, uma vez reconhecida a utilidade e a urgência na alienação de bens integrantes do ativo permanente de empresa em recuperação judicial, o juiz deve observar a sistemática prevista no art. 142 da Lei 11.101/05. 3.
A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, em seu art. 66, a possibilidade de alienação de bens integrantes do ativo permanente do devedor. Para tanto, o juiz responsável pela condução do processo deve autorizar a venda, caso reconheça a existência de evidente utilidade na adoção de tal medida
. Não há exigência legal de qualquer formalidade
específica para avaliação dos ativos a serem alienados, incumbindo ao juiz verificar as circunstâncias específicas de cada caso e adotar as providências que entender cabíveis para alcançar o melhor resultado, tanto para a empresa quanto para os credores e demais interessados. 4. Os dispositivos apontados como violados pela recorrente não
guardam relação com a hipótese fática dos autos: o art. 142 da LFRE cuida de matéria afeta, exclusivamente, a processos de falência, regulando de que forma será efetuada a realização do ativo da sociedade falida; o art. 60 do mesmo diploma legal possui como hipótese de incidência a alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor; e o art. 870 do CPC/15 trata, tão somente, de enunciar os sujeitos encarregados pela determinação do preço de bens penhorados em processos de execução por quantia certa. 5.
A Lei 11.101/05 contém mecanismos de fiscalização e controle dos negócios praticados pelo devedor, a fim de que não sejam frustrados os interesses dos credores. Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, as atividades da sociedade passam a ser rigorosamente fiscalizadas pelo administrador judicial e, quando houver, pelo comitê de credores, sendo certo que todos eles, juntamente com o devedor, respondem pela prática de atos incompatíveis com o bom andamento da ação
recuperacional
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO."
(STJ
- REsp
1819057/RJ, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgamento: em 10/3/2020).
Grifei
.

Ainda, dos Tribunais pátrios e deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO.
CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA QUE CONTRARIA O DISPOSTO NO ART. 66 DA LEI No 11.101/2005. NULIDADE
(...). No caso concreto, deve ser determinada a exclusão da cláusula do plano de recuperação judicial que contraria o disposto no art. 66, da Lei no 11.101/2005, na medida em que genericamente possibilita às
recuperandas
a alienação de ativos operacionais e não operacionais, bem como de unidades produtivas isoladas ou ativos estratégicos, a critério de cada empresa e sem a necessidade de autorização judicial, o que retira dos credores a possibilidade de fiscalização da venda dos bens. (...)”.
(TJ/RS. AI 70080440175, Relator José André Pereira
Gailhard
, Quinta Câmara Cível, Data de Julgamento 25/09/2019, Data de Publicação 01/10/2019
).

"ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS OU DIREITOS. CLÁUSULA GENÉRICA QUE PERMITE A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE, SUBMETIDAS APENAS À APROVAÇÃO DOS CREDORES. VIOLAÇÃO DO ART. 66 DA LEI No 11.101/05. C
LÁUSULA ANULADA
. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
(TJSP; AGRAVO DE INSTRUMENTO 0162002-63.2013.8.26.0000; RELATOR (A): TASSO DUARTE DE MELO; ÓRGÃO JULGADOR: 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL; FORO DE AMPARO - 2a VARA; DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2014; DATA DE REGISTRO: 07/05/2014)

"(...) A cláusula que permite alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente não pode ser implementada de forma genérica,
devendo, observar
o disposto no artigo 66 da LRF, assim deve ficar expresso que os bens ou direitos de ativos permanentes não previstos no plano de recuperação judicial somente poderão ser alienadas ou onerados com prévia autorização prévia do juiz, ouvido o comitê, consoante determina o artigo 66 da LRF. 7. recurso conhecido em parte. 8. decisão reformada. 9. recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - AI: 10096943220198110000 MT, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DATA DE JULGAMENTO: 19/11/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 27/11/2019).

No tocante à
dispensa das certidões de regularidade fiscal,
vale salientar que tal questão já foi decidido no
RAI no 1015438-66.2023.8.11.0000
, de minha relatoria, em que o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs contra
VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTROS
, cujo fragmento do voto transcrevo:

“(...)
V O T O

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que a própria Lei de Recuperação Judicial, no
artigo 6o, § 7o
, e no
artigo 57
, além de não suspender a exigibilidade das execuções fiscais, salvo se houver parcelamento do débito, determina, expressamente, à devedora, que apresente certidões negativas de débitos tributários, nos termos dos
artigos 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional
.

"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário."

(...)

§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica."

“Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos
arts
. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
. ”

Ademais, o princípio da preservação da empresa não pode ser entendido como absoluto, revelando-se também incoerente com a função social da propriedade consagrada pela Constituição Federal a chancela do Poder Judiciário a práticas que representem estímulo à ineficiência empresarial, à insolvência, à inadimplência fiscal e à concorrência desleal, pois o custo da manutenção da empresa não pode ser imposto a toda sociedade a qualquer preço.

Portanto, a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do
artigo 57 da Lei n.o 11.101/05
, não se mostra
inócua
, tendo uma função importantíssima, qual seja, a da preservação do próprio crédito público.

Ademais, conforme muito bem acentuado pela agravante, recentemente, a Lei no 14.112/20 (Nova lei de Recuperação Judicial e Falências), promoveu profundas alterações na
Lei no 11.101/05 e Lei no 10.522/02
, criando na segunda lei uma nova modalidade de parcelamento e inserindo vários novos benefícios para as empresas em processo de recuperação judicial nos
artigos 10-A, inciso V
(parcelamento de débitos em até 10 anos);
10-B
(parcelamento em 24 meses de tributos em relação aos quais o parcelamento é vedado para as demais pessoas jurídicas) e
10-C, incisos I e II
(transação tributária com desconto de até 70% do total da dívida e prazo para pagamento em até 10 anos), todavia, a parte
recuperanda
nada se manifestou sobre tal alteração a fim de regularizar sua pendência fiscal, ainda que de forma parcelada. Confira:

“Art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos
arts
. 51, 52 e 70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderá liquidar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, de natureza tributária ou não tributária, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:
(
Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

(...)

V -
parcelamento
da dívida consolidada em até 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados
sobre o valor da dívida consolidada no parcelamento:
(
Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)”

“Art. 10-B. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos
arts
. 51, 52
e
70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
, poderá parcelar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, relativos aos tributos previstos nos incisos I e II do
caput
do art. 14 desta Lei, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
”

“Art. 10-C. Alternativamente ao parcelamento de que trata o art. 10-A desta Lei e às demais modalidades de parcelamento instituídas por lei federal porventura aplicáveis, o empresário ou a sociedade empresária que tiver o processamento da recuperação judicial deferido poderá, até o momento referido no
art. 57 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
, submeter à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional proposta de transação relativa a créditos inscritos em dívida ativa da União, nos termos da
Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020
, observado que:
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

I -
o
prazo máximo para quitação será de até 120 (cento e vinte) meses, observado, no que couber, o disposto no
§ 3o do art. 11 da Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020
;
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

II -
o
limite máximo para reduções será de até 70% (setenta por cento
);

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
”

Percebe-se, portanto, que a novel legislação implementou um regime deveras benéfico e específico para as empresas em recuperação, favorecendo (e muito) a obtenção da regularidade fiscal exigida pela lei de falências e a emissão das ditas certidões.

Assim, a dispensa de CND na recuperação judicial, é um cenário com o qual o Poder Judiciário não pode anuir, sob pena de colocar em risco a própria credibilidade do instituto jurídico. A apresentação da CND não constitui exigência excessiva, mas sim indicativo da viabilidade econômica da empresa.

Não se sustenta o entendimento de que essa certidão pode ser dispensada e ainda assim estaria atendida no processo de recuperação a função social da empresa. A teleologia da norma é o soerguimento da empresa como um todo, com a regularização de todos os seus débitos. Isto é, a empresa cumpre sua função social quando mantém sua atividade, gera e mantém empregos e recolhe seus tributos. A recuperação judicial não pode ser utilizada como escudo para a inadimplência fiscal.

Ademais, se mesmo diante de tantos benefícios disponíveis no âmbito federal, a empresa não tomar a iniciativa de aderir a algum deles, ou se, mesmo aderindo, não conseguir obter a certidão negativa ou não der cumprimento às negociações realizadas, ou seja, não encontrar meios de regularizar sua situação fiscal, é preciso reconhecer que sua recuperação judicial é inviável, pois “a capacidade de saneamento dos débitos de
natureza fiscal é uma baliza essencial para a avaliação da viabilidade econômica da empresa”.

Por fim, importante destacar que foi instaurada no Órgão Especial do TJ/MT a
ArgIncCiv
no 1007098-41.2020.8.11.0000,
a qual foi apreciada em sessão realizada em 11/03/2021, tendo o acórdão recebido a seguinte EMENTA:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE –
ARTS. 57 DA LEI No 11.101/2005 E 191-A DO CTN
– EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTO – SANÇÃO POLÍTICA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA EXIGÊNCIA PELA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – POSSÍVEL EXPEDIÇÃO NOS CASOS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 151), EM CASO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO DESDE QUE A COBRANÇA EXECUTIVA TENHA SIDO GARANTIDA POR PENHORA (CTN, ART. 206), OU, AINDA, EM CASO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA (LEI No 13.988/2020), EXTRAORDINÁRIA (PORTARIAS PGFN No 7.820/2020 E 9.924/2020) OU EXCEPCIONAL (PORTARIA PGFN No 14.402/2020) –
INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES NÃO-RAZOÁVEIS OU DESPROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
LIVRE INICIATIVA NÃO VERIFICADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE
.

1. A exigência de apresentação de certidões negativas de débito tributário –leia-se certidão de regularidade fiscal – não caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança de tributos e, portanto, não pode ser reputada sanção política violadora do princípio da livre iniciativa, especialmente se a finalidade da norma pode ser atingida pela apresentação de certidões que atestam claramente a efetiva existência do débito fiscal e o intuito do contribuinte de regularização a situação de inadimplemento tributário, nos termos dos
arts
. 151 e 206 do CTN, da Lei no 13.988/2020, ou, ainda, das Portarias PGFN no 7.820/2020, 9.924/2020 e 14.402/2020.

2. Aplica-se à exigência da apresentação das referidas certidões a mesma “
ratio

decidendi
” do RE no 627.543, em que o
eg
. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 17, V, da LC no 123/2006, que impede o pagamento de tributos com os benefícios do plano Simples Nacional às empresas com débitos tributários ativos.

3. Tanto no presente caso, quanto naquele, “a condicionante (...) não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as (pessoas físicas e jurídicas em recuperação judicial), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência”.

O citado acórdão transitou em julgado em
27/05/2021
, sendo, portanto, definitiva a conclusão do Órgão Especial, no
sentido de que os
artigos 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional são constitucionais
. Estando a questão decidida pelo Órgão Especial deste Tribunal, todos os demais órgãos estão a ela vinculados, nos termos do art. 927, V, do CPC/15, in
verbis
:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

V -
a
orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados
.”

É pressuposto lógico e essencial ao funcionamento do sistema de precedentes, que resguarda a coerência e eficiência do Poder Judiciário, que as decisões vinculantes sejam observadas.

Assim, o Tribunal a quo ocorreria em erro de procedimento, caracterizando a ofensa aos artigos 489, § 1o, VI, 927, V, 949, parágrafo único e 1.022, todos do CPC/15 caso julgasse o agravo de forma contrária ao que foi decidido pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte.

Cabe ressaltar, por derradeiro, que o Regimento Interno deste Tribunal tem disposição que se coaduna com art. 927 do CPC, é o que se vê no art. 169 do RITJMT:

"Art. 169 -
A decisão que declarar ou rejeitar a inconstitucionalidade constituirá, para o futuro, decisão vinculativa a todos os órgãos
do Tribunal
nos casos análogos
, salvo se qualquer deles, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do Órgão Especial sobre a matéria, ou se houver ulterior decisão, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se da Constituição da República ou do próprio Tribunal, quando se tratar da Constituição do Estado".

Assim, conforme se vê das disposições acima, o entendimento exarado pelo Órgão Especial desta Corte se tornou vinculante para os demais órgãos, sendo inadmissível decisão que defere a recuperação judicial sem que a apresentação das respectivas
CND`s
.

Se não bastasse, referida regra destina-se a impedir que o plano de recuperação judicial frustre a satisfação do crédito tributário, pois o cumprimento do plano sem a apresentação de certidões negativas de débitos (CND) pode levar à alienação dos bens que poderiam satisfazê-lo, situação que também importa em violação à preferência legal do crédito público sobre o privado, conforme dispões os artigos 186 e 187 do CTN, e artigo 29 da Lei 6.830/80).

Ainda, a comprovação da regularidade fiscal por meio de certidão negativa ou de positiva com efeito de negativa configura uma garantia prévia, pelo fato de a Fazenda Pública não fazer parte da Assembleia Geral de Credores e dos débitos tributários não integrarem o plano de recuperação judicial.

Diante de todas as circunstâncias, o agravo deve ser provido para revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05.

É como
voto.-
”

Desta forma, resta prejudicad
a
a apreciação acerca da questão, sendo assim, qualquer discussão acerca do tema, deve ser respeitada decisão meritória e colegiada do
RAI no 1015438-66.2023.8.11.0000
aviado pelo Estado de Mato Grosso
contra as
recuperandas
.

Enfim, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que parte da decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

Quanto à
exigência das certidões de regularidade fiscal, deve ser respeitada a decisão meritória e colegiada do
RAI no 1015438-66.2023.8.11.0000
aviado pelo Estado de Mato Grosso
contra as
recuperandas
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024